Tribunal: CARF
Processo: 16707.000156/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.000156/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.919 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
IBERE PAIVA FERREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA.
Não cabe a dedução de despesas médicas com tratamentos do cônjuge não
declarado como dependente e que apresentou declaração anual de ajuste em
separado.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PRÓPRIO TRATAMENTO
Cabe a dedução de despesas médicas com o próprio tratamento quando
devidamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução com a despesa médica no valor de R$
7.401,64.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.000156/2010-53
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000156/2010-53

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife - PE (DRJ/REC) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do Acórdão
no 11-40.695 (fls.42/48):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
ÔNUS
PROBANTE
DO
CONTRIBUINTE.
Não são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular ou de
seus dependentes, quando não comprovadas mediante documentação hábil e idônea na
forma da legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda da
Pessoa Física (fls.08/10), referente ao Ano-calendário 2005, lavrado em 30/11/2009, onde foi
apurado crédito tributário no valor total de R$ 12.479,01 sendo:
a) R$ 5.771,18 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 4.328,38 de Multa de Ofício, passível de redução;
c) R$ 2.379,45 de Juros de Mora, calculados até 30/11/2009.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 10), o
contribuinte deduziu indevidamente a titulo de Despesas Médicas o valor de R$ 84.946,78,
glosadas por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. O
detalhamento das despesas glosadas encontra-se no “Complemento da Descrição dos Fatos” na
fl. 10.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
14/12/2009 (fl. 13) e, tempestivamente, em 12/01/2010, apresentou sua impugnação de fls.
01/05, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/REC para julgamento, onde, através do
Acórdão no 11-40.695, em 25/04/2013 a 5a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o Crédito Tributário exigido na
Notificação de Lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/REC, via Correio, em
27/05/2013 (fl. 58) e, inconformado com a decisão prolatada, em 25/06/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 62/66, instruído com os documentos nas fls.
67 a 70, onde, em síntese:
1. Se insurge contra a não aceitação da sua esposa na condição de
dependente, alegando que a fiscalização não anexou aos autos e, portanto,
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000156/2010-53

não provou que sua esposa entregou Declaração de Ajuste Anual no
modelo simplificado;
2. Afirma que durante a fiscalização entregou documentos demonstrando os
pagamentos realizados em seu favor e da sua esposa e que, como tais
documentos não foram juntados aos autos, anexou ao RV o informativo de
despesa com a Sul América (fl. 67) comprovando o pagamento em seu
nome no valor de R$ 7.401,64 e em nome da sua esposa no valor de R$
3.305,95, razão pela qual pleiteia a exclusão destes pagamentos;
3. Argumenta que as despesas com as empresas Nutrivida e Fisiovitalis,
relativas à doença de sua esposa que é portadora de Esclerose Lateral
Amiotrófica, devem ser mantidas em razão dela ser sua dependente e de a
fiscalização não ter provado o contrário.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito

O presente processo trata da exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo ao ano calendário 2005, tendo em vista a dedução indevida de despesas médicas.
A fiscalização não aceitou a dedução de despesas pagas à Fisiovitalis
Fisioterapeutas Ltda. - EPP, valor de R$ 10.320,00 e Nutrivida Ltda. no valor de R$ 54.125,67,
cuja beneficiária do tratamento foi a Sra. Celina Maria Maia Ferreira de Souza, tendo em vista
não constar como dependente do contribuinte, bem como não aceitou a despesa com o Hospital
do Coração no valor de R$ 1.629,46, pois o beneficiário do tratamento, o filho Gentil Ferreira de
Souza, não consta como dependente em sua declaração.
Com relação à despesa com o plano de saúde Sul América Companhia de Seguro
Saúde, valor de R$ 18.871,65, a fiscalização afirma que o contribuinte não especificou quais as
despesas eram próprias.
A DRJ destaca ainda que, consta do sistema da Receita Federal do Brasil, a Sra.
Celina Maria Maia Ferreira de Souza, esposa do contribuinte, declara em separado no modelo
simplificado. Portanto, não poderia ser sua dependente.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000156/2010-53

Ao apresentar o seu Recurso Voluntário, o contribuinte se insurge contra a não
aceitação da sua esposa na condição de dependente. Nesse ponto, cabe trazer inicialmente a
legislação que rege a matéria.
A dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II, da Lei no
9.250/95. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Cabe ainda destacar as regras dispostas no Decreto no 3.000/99 – RIR/99, vigente
quando da ocorrência do fato gerador, em que estabelece que, por opção do contribuinte, pode
haver a declaração em conjunto, ocasião em que se admite incluir o cônjuge como dependente
para fins de dedução das despesas. Vejamos:
Declaração em Separado
Art.7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§1oO imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§2oNa hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou retido
na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que declarar
os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou efetuado o
recolhimento.
§3oOs bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de apresentá-
la.
Declaração em Conjunto
Art.8oOs cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
§1oO imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge, incluídos
na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000156/2010-53

§2oOs bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge declarante.
§3oO cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.
Essa orientação é a aplicada pela Receita Federal do Brasil, que inclusive traz
esclarecimentos constantes no “Perguntas e Resposta do IRPF”, conforme se destaca da
orientação relativa ao ano-calendário de 2020:
CÔNJUGE OU FILHO (NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE)
081 - Cônjuge e filho podem apresentar a declaração de rendimentos em conjunto ou,
sem apresentá-la, ficar na condição de dependente do declarante?
Sim. Porém, somente é considerada declaração em conjunto aquela em que estejam
sendo oferecidos à tributação rendimentos sujeitos ao ajuste anual do cônjuge ou filho,
desde que este se enquadre como dependente, nos termos da legislação do Imposto
sobre a Renda. A declaração em conjunto supre a obrigatoriedade da apresentação da
declaração a que porventura estiver sujeito o cônjuge ou filho dependente para fins do
Imposto sobre a Renda.
DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM
SEPARADO
370 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em plano de saúde de outra
pode deduzir as suas despesas?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao
cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis na
declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em
que forem consideradas dependentes.
(...)
DEDUÇÃO DE DESPESA COM NÃO DEPENDENTES NA DECLARAÇÃO
371 - São dedutíveis as despesas médicas e com instrução de cônjuge e filho não
incluídos como dependentes na declaração de ajuste de quem efetuou o pagamento
dessas despesas?
Não. Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração as despesas médicas e
com instrução de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que for considerado dependente.
Contudo, podem ser deduzidas na declaração as despesas médicas e com instrução
pagas pelo declarante referentes a alimentandos, desde que em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública, observados os
limites legais.
Assim, diante da não inclusão de dependentes em sua declaração, não cabe ao
julgador administrativo retificar de ofício a declaração para inclusão de dependentes. A
retificadora nesse sentido deve ser apresentada junto à Receita Federal antes do início do
procedimento de fiscalização, até mesmo para que se possa verificar se os dependentes já
declaram em separado. Também não cabe mais ao Recorrente retificar sua declaração, pois
perdeu a espontaneidade para tal fim após cientificado do início da ação fiscal.
Com relação ao plano de saúde, o Recorrente assevera que entregou documentos
durante a fiscalização que indicam os pagamentos realizados em seu favor e da sua esposa.
Entretanto, como não foi juntado aos autos o documento apresentado, traz o informativo de
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000156/2010-53

despesa com a Sul América de fl. 67 e pleiteia a exclusão do pagamento em seu nome no valor
de R$ 7.401,64 e em nome da sua esposa Celina no importe de R$ 3.305,95.
Conforme o documento adunado aos autos à fl. 67 restou comprovado o montante
gasto com plano de saúde relativo à pessoa do Recorrente, razão porque deve ser restabelecida a
dedução no montante de R$ 7.401,64.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer a dedução com a despesa médica no valor de R$ 7.401,64
relativo ao plano de saúde em favor do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital